Tribunal: TJBA
Processo: 8002935-93.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002935-93.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENEIAS BRITO BISPO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TERENA SOUZA KIESSLICH, ISLAN BARROS ALMEIDA

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se ater à identificação de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer desses vícios, revela-se impertinente a pretensão de revisão do conteúdo decisório já enfrentado pelo colegiado.
2 - O acórdão embargado analisou devidamente a controvérsia sobre dever de indenizar diante da comprovação do dano, do nexo causal com a conduta administrativa e da falha no serviço público.

3 - Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002935-93.2024.8.05.0138
.EDCiv
, em que figuram como embargante FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e como embargado ENEIAS BRITO BISPO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.